Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708592-46.2021.8.07.0014 EMBARGANTE: CRISTOVAO DE MELO EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Verifica-se que a parte autora interpôs recurso extraordinário no ID 41280357 em desfavor do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado que ela manejou. Ato contínuo, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 42086057) e petição (ID 42086312) na qual informa que efetuou o depósito do valor da condenação. Assim, intime-se o recorrente quanto ao teor da referida petição e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal